Tribunal: TJSP
Processo: 1524647-48.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Tráfico – Réus confessos e incriminados pelos guardas municipais responsáveis pela prisão – Abordagem válida, consoante decisão do STF e o disposto no art. 244 do CPP - Eventual ilicitude, se admitida, apenas confirmaria a versão dos réus, inexistindo então prejuízo e, nos termos do art. 563 do CPP, nulidade – Rendição ademais independente como prova, conforme o art. 157, § 2o, do CPP –

Ementa:
Tráfico – Réus confessos e incriminados pelos guardas municipais responsáveis pela prisão – Abordagem válida, consoante decisão do STF e o disposto no art. 244 do CPP - Eventual ilicitude, se admitida, apenas confirmaria a versão dos réus, inexistindo então prejuízo e, nos termos do art. 563 do CPP, nulidade – Rendição ademais independente como prova, conforme o art. 157, § 2o, do CPP – Condenação mantida.
Penas – Aumento das básicas pela natureza do entorpecente – Exclusão – Quantidade não suficientemente expressiva – Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06.
Penas – Maus antecedentes – Anotações que configuram apenas reincidência – Súmula 241 do STJ – Exclusão.
Penas – Réu reincidente – Redutor, regime mais brando e substituição vedados.
Penas – Réu primário – Ampliação do redutor – Art. 42 do estatuto antitóxicos – Substituição – Equivocada opção por duas restritivas de direitos – Ausência de fundamentação – Alteração para uma restritiva e multa.
Recursos parcialmente providos.